Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-45.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017856-45.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE PISCKE DA SILVA - CPF: 055.049.351-48 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DE CAMPOS RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – CONFISSÃO DA RECORRENTE – AUTORIA INCONTROVERSA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – SUPORTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA – INEXISTÊNCIA DE OUTRA VERSÃO – UTILIZAÇÃO DO MEIO NECESSÁRIO E DISPONÍVEL PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO ATUAL – DESFERIMENTO DE ÚNICO GOLPE – AUSÊNCIA DE EXCESSO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER SUMARIAMENTE A RECORRENTE.

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(CLAUS, Roxin apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(TJMT, RSE N.U 1015191-56.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1017856-45.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): JAQUELINE PISCKE DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por JAQUELINE PISCKE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 446430), que a pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2º, I, do CP - (fls. 352/355 - ID 104350533).

A recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não tinha intenção de matar a vítima; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caraterizada.

Requer o provimento para que seja absolvida sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte ou afastada a qualificadora do motivo fútil (fls. 387/410 - ID 104350533).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 412/428 - ID 104350533).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 430 - ID 104350533).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. II , do Código Penal ] – 1. Pretendida despronúncia do recorrente [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Almejada exclusão da qualificadora - inadmissibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático probatório – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 448/456 – ID 109319464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese d
e
extinção d
a
punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de maio de 2016, por volta das 16 horas, à Rua
Ezidia
de Souza, nº 12, bairro Novo Paraíso, nesta Capital, JAQUELINE PISCKE DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, ceifou a vida de Luiz Felipe de Campos Rodrigues.

Apurou-se que a vítima e a denunciada mantinham um relacionamento amoroso de longa data, e no dia do fato, após iniciada uma discussão, a denunciada se apoderou de uma arma branca e desferiu um golpe na região do tórax da vítima levando-a ao óbito (exame necroscópico às fls. 18/30).

Constatou-se que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão da ausência de motivos para
prática-lo
.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JAQUELINE PISCKE DA SILVA como incurso no artigo 121, inciso II, do Código Penal [...]”

Daniela
Berigo

Buttner
Castor, promotora de Justiça – fls. 10/13 – ID
104350527
).

O Juízo singular pronunciou
a
recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 09) e laudo de
necrópsia
(fls. 122/138).

Quanto à autoria, a acusada afirmou perante este Juízo, em seu interrogatório, que agiu em legítima defesa, pois naquele dia, assim como nos outros, tiveram uma discussão mediante agressões verbais e físicas, de modo que, para se defender, a mesma se apossou de uma faca de cozinha e atingiu a vítima na região do coração, o que acabou levando-a ao óbito poucos minutos depois.
[...]

No momento do fato, conforme consta na instrução processual, estava presente o sobrinho da acusada, que na época possuía três anos de idade, Adolfo
Liniker
Camargo
Piscke
, o qual prestou depoimento sem dano perante este Juízo, com o devido acompanhamento da psicóloga Sandra Regina da Costa, bem como da avó da criança, Sra.
Ilza
do Nascimento
Piske
da Silva, conforme termos abaixo transcritos:
[...]

À fl. 249 conta o relatório de estudo psicológico de Adolfo, atestando discurso coerente do infante de forma suficientemente legítima, sem maiores intercorrências.

Das demais testemunhas inquiridas perante este Juízo, nenhuma estava presente no momento do fato, porém pôde-se extrair elementos nos seguintes termos:
[...]

Diante desses elementos, em que pese a inegável discussão entre a vítima e a acusada momento antes do fato, não há elementos evidentes, incontestáveis e unicamente no mesmo sentido, que demonstrem agressões físicas por parte da vítima no momento do fato, que demandasse a atuação da acusada tal como foi, para se defender das injustas agressões. Tal análise demanda juízo de valoração aprofundada nas provas, o que é de competência constitucional do Tribunal do Júri.

Desse modo, em que pese a tese defensiva acerca da ausência do animus necandi, ou seja, do dolo na prática delitiva, entendo que maiores análises devem ser repassadas ao crivo do Tribunal do Júri, uma vez que aqui o juízo se esgotou na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, sob pena de caracterizar a usurpação da competência dos Juízes naturais da causa.
[...]

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de absolvição ou desclassificação, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao animus necandi que in
casu
, restaram comprovados.

O Ministério Público invocou a incidência da qualificadora prevista no inciso II do §2°, do art. 121, do Código Penal, em razão do motivo pelo qual a acusada teria praticado o delito, qual seja, a discussão travada no momento do fato, o que adentra na futilidade para cometer um ato contra a vida alheia.

A defesa pleiteia pela sua exclusão, por entender que o motivo fútil não deve ser equiparado a falta de motivos.

Ocorre que a discussão travada no momento do fato é
relatado
até mesmo pela própria acusada, de forma que a exclusão não é possível, não havendo que se falar em ausência de motivo, e, portanto, mantenho a referida qualificadora a fim de que passe ao crivo dos juízes naturais da causa.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/06 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, a acusada

JAQUELINE PISCKE DA SILVA já devidamente qualificada nos autos, como incursa na conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, II, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetida ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.
[...]”
(
Flávio
Miraglia
Fernandes
, juiz de Direito – fls. 352/355 - ID
104350533
)

Pois bem.

A materialidade
delitiva
está
comprovada pelo
s
Laudo
s
Pericia
is
n. 1.9067.1.2016.89089-01 (fls. 33/45 – ID
104350527
)
e 3.19.2016.28359-01 (fls. 98/104 – ID
10435052
8), os quais não sofreram

qualquer impugnação.

Na fase
policial
, colheram-se os depoimentos de
Lazaro Rodrigues de Souza, genitor da vítima (fls. 49/52 – ID
104350527
), Vanusa Santos de Souza, genitora da vítima (fls. 54/57 – ID
104350527
),
Silvandria
Rodrigues dos Santos, sogra da irmã da vítima (fls. 61/64 – ID
104350527
), Cassio Soares dos Santos, cunhado da vítima (fls. 65/67 – ID
10435052
8),
Ivan Batista Machado, conhecido da vítima (fls. 70/72 – ID
10435052
8), Karina Adelina de
Lai
Maciel, estagiária
na 1ª Delegacia de Polícia

de Cuiabá/MT
(fls. 81/82 – ID
10435052
8), Matheus
Piscke
da Silva, irmão da recorrente (fls. 86/
89 – ID
10435052
8),
Ilza
do Nascimento
Piscke
da Silva, mãe da recorrente (fls. 90/93 – ID
10435052
8), Perla da Silva Capistrano, estagiária na 1ª Delegacia de Polícia
de Cuiabá/MT
(fls. 94/95 – ID
10435052
8),
Solino
de Souza, casado com a av
ó
da recorrente (fls. 105/108 – ID
10435052
8),
Juciley
Campos Alves, irmã da vítima (fls. 144/145 – ID
10435052
9),
bem como

o interrogatório
JAQUELINE PISCKE DA SILVA
, recorrente
(fls. 26/31 – ID
104350527
).

Em Juízo, foram ouvidos

Lazaro Rodrigues de Souza, genitor da vítima
, Vanusa Santos de Souza, genitora da vítima,
Silvandria
Rodrigues dos Santos, sogra da irmã da vítima, Cassio Soares dos Santos, cunhado da vítima, Ivan Batista Machado, conhecido da vítima,
Solino
de Souza, casado com a avó da recorrente,
Juciley
Campos Alves, irmã da vítima, Eduardo Pereira dos Santos,
conhecido da recorrente,

Remilthon

Kassio
Nunes Lara,
empregador da recorrente à época do fato,
Perla da Silva Capistrano, estagiária na 1ª Delegacia de Polícia
de Cuiabá/MT
, Matheus
Piscke
da Silva, irmão da recorrente, Adolfo
Liniker
Camargo
Piscke
, sobrinho da recorrente,

Kassia
Kiss dos Santos Amazonas
, conhecida da vítima e da recorrente,
e interrogad
a
JAQUELINE PISCKE DA SILVA
, recorrente (
Relatório de Mídias
de fls. 5/8 –
ID
104350525
).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
a recorrente e a vítima

Luiz Felipe de Campos Rodrigues
namoravam
por
aproximadamente 4 (quatro) anos
. N
o dia 25.5.2016, por volta das 16h, na residência
da família da recorrente,
situada
à
Rua
Ezidia
de Souza, n
º
12,
B
airro Novo Paraíso, nesta Capital,
JAQUELINE PISCKE DA SILVA

desferiu
uma facada
no
peito

do ofendido
,
atingindo-o na região
infraclavicular
esquerda
. Em seguida, a recorrente dirigiu-se até a 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT e registrou boletim de ocorrência narrando que a vítima teria iniciado
discussão
por ciúmes, a agredido com socos e puxões de cabelo e, para se defender, apoderou-se de uma faca, que estava na pia da cozinha, e
a
golpeou.
A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para a UPA, mas faleceu em decorrência de “
choque hipovolêmico por lesão na veia cava superior e lesão pericárdica anterior
” (Laudo Pericial n. 1.9067.1.2016.89089-01 – fls.
33/45 – ID
104350527
);

-
o
sobrinho da recorrente [Adolfo
Liniker
Camargo
Piscke
], em depoimento sem dano prestado
perante a autoridade judicial
, relatou que
estava na casa da família no momento do fato; a recorrente e a vítima começaram a brigar quando foram buscá-lo na creche; ao chegarem na residência, a discussão continuou; a vítima estava “brava”; teve luta corporal; a recorrente pegou uma “faquinha de serra” e golpeou
a vítima no peito (
Relatório de Mídias
de fls. 5/8 –
ID
104350525
);

-
o
irmão da recorrente [Matheus
Piscke
da Silva]
afirmou,
em Juízo, que sua irmã e a vítima “
vinham brigando faz tempo; algumas eu presenciei; ele agredia ela; meu filho presenciou tudo; ele ficou apavorado e falava que eles estavam brigando
,
o finado estava batendo na minha irmã e ela foi e deu uma facada nele
” (
Relatório de Mídias
de fls. 5/8 –
ID
104350525
);

-
a
mãe da vítima [Vanusa Santos Souza] asseverou, em sede judicial, que a recorrente e seu filho “
brigavam mesmo, tanto ela como ele, um empurrava o outro; [...] sempre a gente entrava no meio, tanto que um dia meu marido falou
‘
vocês parem com isso porque vocês vão acabar matando um ao outro, se é para continuar com essa situação é melhor vocês separarem’; [...] eles brigavam no tapa

mesmo; [...] os dois brigavam feio [...]
” (
Relatório de Mídias
de fls. 5/8 –
ID
104350525
);

-
a
genitora da recorrente [
Ilza
do Nascimento
Piscke
da Silva] confirmou, na audiência de instrução, que sua filha e a vítima brigavam com muita frequência; “
era um relacionamento muito difícil, complicado, é muito opressor a maneira dele agir e muito sufocante
[...]
; as vezes ele chegava em casa querendo agredir ela e eu separava; ele era muito ciumento; [...]
quando ela começava a trabalhar a discussão dobrava, a briga também [...]
” (
Relatório de Mídias
de fls. 5/8 –
ID
104350525
);

-
a estagiária na 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT Perla da Silva Capistrano
relatou, perante a autoridade judicial
, que a recorrente registrou boletim de ocorrência logo após o fato; “
ela explicou a situação, que queria registrar um boletim
,
onde ela chegou a desferir uma arma branca no ex-namorado, onde houve agressões verbais, e veio a físico; o que ela falou eu escrevi; [...] eu perguntei como que foi, ela explicou que ele não aceitava a separação entre os dois e nisso houve agressões verbais entre ambos e agressões físicas; ele partiu pra cima dela; [...] não lembro se ela tinha algum tipo de hematoma [...]
” (
Relatório de Mídias
de fls. 5/8 –
ID
104350525
);

-
a
recorrente
confessou
, em ambas as fases da persecução penal,
ter desferido um golpe de faca no peito de
Luiz Felipe de Campos Rodrigues
, mas alegou ter agido porque a vítima teria a agredido fisicamente com socos e puxões de cabelo
durante discussão motivada por ciúmes
; destacou, também, que a vítima sempre “
teve comportamento agressivo
” e a agredia, verbal e fisicamente, inclusive na presença dos familiares de ambos (fls. 5/8 e
26/31 – IDs
104350525
e
104350527
).

Dito isso, vejamos.

A autoria da
lesão
por arma branca [
uma
facada]
,
que caus
ou
a morte da vítima
Luiz Felipe de Campos Rodrigues
,

foi confessada pela recorrente,
na fase policial
e
em Juízo
, sendo, portanto, incontroversa.

A
versão de legítima defesa
alegada pela recorrente, segundo a qual teria agido para se defender da agressão física perpetrada pela vítima [socos e puxões de cabelo]
,
encontra suporte na declaração judicial de seu sobrinho
Adolfo
Liniker
Camargo
Piscke
,
o qual estava na residência no momento do fato e esclareceu que
o golpe de faca
foi precedido de discussão verbal e luta corporal.

Registre-se que a
referida testemunha presencial [
Adolfo
Liniker
Camargo
Piscke
]
possuía 3 (três) anos de idade à época, mas sua oitiva foi
realizada na modalidade de depoimento especial,
o qual
“
ocorreu
de forma suficientemente leg
í
tima, sem maiores intercorrências, [...] sendo apresentado discurso coerente

pelo infante
”, conforme se extrai do Relatório de Estudo Psicológico, subscrito pela psicóloga Sandra Regina da Costa (fls. 294/295 – ID
104350531
).

A narrativa da criança [
Adolfo
Liniker
Camargo
Piscke
] está corroborada pelo
depoimento judicial de
Matheus
Piscke
da Silva
, seu pai e irmão da recorrente
,
que
reproduziu a
sequência

fática
relatad
a
por seu filho logo após o acontecimento [
houve uma discussão
entre o ofendido e a recorrente
,
o ofendido
estava batendo na recorrente e a recorrente deu uma facada nele].

As
declarações
judiciais
das genitoras

tanto
da vítima
quanto da
recorrente [
Vanusa Santos Souza
e
Ilza do Nascimento Piscke da Silv
]

também
indicam
a
ocorrência da
excludente de ilicitude, visto que, embora não tenham presenciado o fato, foram unísson
a
s
em revelar
que
Luiz Felipe de Campos Rodrigues
tinha comportamento
violento
e constantemente agredia, verbal e fisicamente,
JAQUELINE PISCKE DA SILVA
, inclusive nas suas presenças
, com necessidade de intervenção, na maioria das vezes, para cessarem
as agressões.

Merece destaque que inexiste outra versão e a prova oral produzida [depoimentos d
o sobrinho
e irmão da recorrente
, das
genitoras
e a confissão
] converge para a única dinâmica narrada por
JAQUELINE PISCKE DA SILVA
, desde a fase policial, sem qualquer alteração ou incongruência.

Atente-se que
a
recorrente
utilizou uma faca de cozinha [
“faquinha
de serra
”
] e
desferiu
único golpe
contra o ofendido,
a demonstrar que
usou o meio
necessário e
disponível
na ocasião
para repelir a injusta agressão atual
, sem qualquer excesso
, sobretudo ao se considerar que
, em regra,
a mulher é parte vulnerável quando se trata de luta corporal contra um homem.

Sobre a proporcionalidade da ação
da recorrente
,
o i. jurista alemão

Roxin

Claus
discursa que:

“
[...]
a necessidade da defesa n
ã
o est
á
vinculada
à
proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necess
á
ria e est
á
justificado pela leg
í
tima defesa ainda que a les
ã
o do bem jur
í
dico causado pelo homic
í
dio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra
”
(
apud
NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016
, p. 255
).

Em situação semelhante, esta e. Câmara recentemente decidiu:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV)
– [...]
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE
– [...]
RECURSO PROVIDO.
[...]

É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente
pleiteada.”

(RSE N.U
1015191-56.2021.8.11.0000
– Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.12.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se que o fato imputado a recorrente foi praticado em legítima defesa,
tendo repelido injusta agressão atual contra si,
a ensejar sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente a recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022